Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 28% (VINTE E OITO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DÍVIDAS PESSOAIS NÃO JUSTIFICAM REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no percentual de 28% (vinte e oito por cento) da remuneração bruta do genitor, a ser descontado em folha de pagamento e depositado diretamente na conta da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em apurar se o percentual fixado a título de alimentos se mostra excessivo diante da situação financeira do alimentante, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, sendo ambos os genitores responsáveis solidários pelo sustento da prole.
As alegações de dificuldades financeiras e de comprometimento da renda com despesas pessoais não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a redução do encargo, especialmente quando não acompanhadas de provas robustas.
A fixação em 28% (vinte e oito por cento) da remuneração bruta está dentro dos parâmetros jurisprudenciais e visa assegurar padrão de vida digno à menor, compatível com os rendimentos do genitor e a renda inferior da genitora, que detém a guarda.
O alimentante não demonstrou incapacidade laborativa ou outra condição relevante que limite suas possibilidades de contribuir com o valor estipulado.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que despesas voluntárias não se sobrepõem ao dever legal de sustento dos filhos, e que a obrigação alimentar não pode ser mitigada por mera alegação de encargos financeiros pessoais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O valor da pensão alimentícia deve ser fixado com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, observando o melhor interesse do menor.
Despesas pessoais e encargos voluntários do alimentante não constituem fundamento suficiente para redução do encargo alimentar.
A ausência de prova robusta acerca da alegada incapacidade financeira impede a modificação do percentual fixado em sentença.